Tribunal: TJPA
Processo: 0037079-07.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037079-07.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIETA SANTOS GORDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA
. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.
APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA.

MÉRITO.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DO SERVIDO
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão.

2.

Apelação. Da prejudicial de prescrição quinquenal.
O STJ, no
REsp nº 1254456 PE (Tema 516)
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que

a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
A apelada foi aposentada por meio da Portaria AP nº 1284 de 31/08/2004 e a ação ajuizada em 28/08/2009, portanto, dentro do prazo de cinco anos.
Prejudicial de prescrição rejeitada.

3.

N
os termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
,
não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que
o
benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

4.

Apelação conhecida e não provida.

5.

Remessa Necessária. Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ. Remessa Necessária conhecida de ofício,
para
reformar parcialmente a sentença, estabelecendo que os juros devem ser calculados com base na
remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E,
bem como, que os honorários advocatícios sejam fixados na após a liquidação da sentença.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E EM CONHECER DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0037079-07.2009.8.14.0301
- PJE), interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JULIETA SANTOS GORDO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela apelada.

A sentença foi proferida com o seguinte teor:

“(...)

Ora, tendo o servidor adquirido o direito à licença-prêmio, deve o mesmo ser indenizado pelo valor equivalente a quando de sua exoneração ou de sua aposentadoria. Entendimento contrário acabaria por colocar o servidor em excessiva desvantagem, principalmente diante das dificuldades que a administração lhe impõe ao gozo efetivo do direito durante o período de atividade, como a falta de mão de obra substituta e a ausência de recursos financeiros para suprir essa falta. Com efeito, negar à parte autora o pagamento pretendido é, na prática, negar a própria validade da norma que dá suporte à aquisição da licença-prêmio, o que não pode ser tolerado. Se o direito foi adquirido e incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, nada mais justo do que ele ser indenizado pelo valor equivalente, diante da impossibilidade de usufruir dele.

(...)

Assim, a parte autora faz jus à conversão de dois períodos de licença especial não gozadas, além da remuneração adicional de que trata o art. 99, II, da Lei n. 5.810/94. Ressalto, no ponto, que o valor da pecúnia deverá levar em consideração a 'remuneração percebida no mês anterior à aposentadoria, ou seja, o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente, conforme os termos do art. 98c/cart. 118, ambos da Lei n.5.810/94.

Dispositivo.
Posto Isso, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar à autora JULIETA SANTOS GORDO o valor correspondente a 4 (quatro) meses da remuneração do cargo de professora que ocupava antes de sua aposentadoria.

Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data da sentença, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Sem custas, em razão da isenção legal. CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido
. “(grifo nosso)

Em razões recursais o apelante sustenta que a pretensão à conversão da licença prêmio não usufruída teria sido atingida pela prescrição quinquenal, de acordo com o Decreto nº 20.910/32. De forma subsidiária, aduz que ainda que se considere trato sucessivo, o pedido da apelada teria sido expressamente rejeitado em 2005 pela Secretaria de Estado de Administração-SEAD, concluindo que de acordo com a Súmula 85 do STJ há prescrição do fundo de direito.

Além da questão prejudicial, defende a impossibilidade de conversão de período não usufruído em pecúnia como pretendido pela apelada, asseverando que somente seria possível a conversão quando a fração do tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido e somente nas hipóteses de aposentadoria e falecimento, mencionando o art.99, II da Lei nº 5.810/94.

Sustenta por fim, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo e a legalidade da negativa pela Administração.

Em contrarrazões, a apelada pede a manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e encaminhados ao Ministério Público.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento da apelação.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório do essencial.

VOTO

1. DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição quinquenal, bem como, se é devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de 120 dias de licença prêmio não usufruída.

1.1. DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O STJ, no
REsp nº 1254456 PE (Tema 516)
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o prazo prescricional para requerer em juízo a conversão de licença-prêmio em pecúnia é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da aposentadoria do servidor. Senão vejamos os precedentes:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT.
CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC
. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes MaiaFilho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.4.
Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cincoanos.
5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes
. 3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021).

No caso dos autos observa-se a apelada foi aposentada por meio da Portaria AP nº 1284 de 31/08/2004(Num. 4088364 - Pág. 12). Considerando que a ação ordinária foi ajuizada em 28/08/2009 (Num. 4088364 - Pág. 2), portanto, dentro do prazo de cinco anos, resta clara a inocorrência da prescrição.

Assim,
rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal.

1.2. DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NOS MOLDES PLEITEADOS NA PETIÇÃO INICIAL

Segundo o Estado do Pará é indevida a conversão de 120 dias de licença prêmio não usufruídas, por ausência de previsão legal.

Contudo, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Colenda Corte. Para ilustrar, confira-se os julgados:

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO -
LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. I –
É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa. Precedentes do STJ. Precedentes desta Corte de Justiça.
II- Servidora se aposentou por invalidez em razão de sucessivas licenças de saúde por motivo de doença grave, não pode usufruir do direito a licença prêmio. Considerando a impossibilidade de conversão em dobro para aposentadoria, deve-se converter em pecúnia os direitos adquiridos. Concessão da segurança quanto a licença prêmio referente ao triênio de 2002/2005. III- O tempo trabalhado incompleto de 6 meses e 5 dias não gera direito a conversão em pecúnia ante a previsão expressa do artigo 99, II do RJU, em que estabelece o tempo mínimo de um ano para remuneração. II – Segurança parcialmente concedida

(TJPA. 1677847, 1677847, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-26).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EXONERADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMA 905/STJ.

1-
Decisão que determina o pagamento de indenização referente à conversão de sua licença-prêmio não usufruída em pecúnia;

2- É presumido que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço, interesse da Administração;

3- Reconhecida a possibilidade de conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes do STF e do STJ
;

4- Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até dezembro/2002: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

5- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada

parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

6- Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão parcialmente alterada de ofício.

(TJPA. 2018.02517163-20, 193.220, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-07-05).

Portanto, ainda que ausente a previsão expressa em lei, a sentença que condenou o Estado ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruídas pela apelada não merece reparos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que
o
benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público:

“Nesse contexto, ressalta-se o entendimento da Corte Superior de que a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada do servidor falecido se justifica na impossibilidade do enriquecimento ilícito da Administração Pública e, nesses termos, é irrelevante a comprovação de que a licença não foi usufruída por necessidade de serviço.

(...)

No presente caso, a licença não foi gozada conforme estabelece o Regime Jurídico Único, a parte autora faz jus à conversão de dois períodos de licença especial não gozadas, além da remuneração adicional de que trata o art. 99, II, da Lei n. 5.810/94.Conforme acima restou demonstrado, não merece guarida os argumentos expostos pelo apelante, devendo ser mantida a decisão do Juízo a quo, por estar em consonância com os dispositivos legais e a jurisprudência do ordenamento jurídico.”

Logo, a apelação não merece provimento.

Não havendo mais questões a serem enfrentadas na apelação, passo a Remessa Necessária.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

Verifica-se que a sentença não delimitou o valor certo da condenação. Assim, tratando-se de sentença ilíquida aplica-se o que determina a Súmula 490 do STJ, com o seguinte teor:

Súmula 490 -
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
.

Diante disto, conheço de ofício da Remessa Necessária e ao fazê-lo, observo que a sentença deve ser integrada quanto aos índices de juros e correção monetária e modificada quanto aos honorários advocatícios.

2.1.
DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC
e o
IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2.
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25
de março de
2015
, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/
2002:
juros de mora de
0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a
) até julho/
2001
: juros de mora:
1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/
2001
; (b) ag
osto/
2001
a junho/2009: juros de mora:
0,5%
ao mês; correção monetária:
IPCA-E
; (c) a partir de julho/
2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.

3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1º-F
da Lei

9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC
, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006
, que incluiu o art.
41-A
na Lei
8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1º-F
da Lei
9.494/97
, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009
).

3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1%
ao mês (art.
161, §1º
, do
CTN
). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial referente a servidor público, (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Assim, no caso concreto os juros moratórios devem incidir desde a citação e calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança. Já correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença quanto a este aspecto.

2.2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os
honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre a condenação, entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar os mencionados dispositivos.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
e
CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA,
para
reformar parcialmente a sentença, estabelecendo que os juros devem ser calculados com base na
remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E,
bem como, que os honorários advocatícios sejam fixados na após a liquidação da sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021